Tribunal: TJES
Processo: 5005245-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005245-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DINAH DA SILVA SCHETTINO e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005245-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESPÓLIO DE VICENTE SCHETTINO

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1672769) por meio da qual o MM Juiz rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a citação do espólio ocorreu somente em junho de 2018 e, levando-se em consideração o prazo de 5 anos do CTN, a execução é manifestamente prescrita; 2º) até a promulgação da LC n.º 118/2005, não havia legislação regulamentando a interrupção da prescrição em matéria tributária, motivo pelo qual o prazo prescricional deve contar a partir da intimação do devedor no procedimento administrativo de lançamento do débito tributário; 3º) o espólio só é parte legítima para responder em juízo até que ocorra partilha e, no caso, o inventário já foi encerrado, havendo a devida expedição de formal de partilha; 4º) considerando que o bem inventariado foi reconhecido judicialmente como bem de família, utilizado como moradia da viúva, não há como aforar a execução em face dos herdeiros.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 1694734).

O Município/Agravado não apresentou resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 13 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005245-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESPÓLIO DE VICENTE SCHETTINO

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1672769) por meio da qual o MM Juiz rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O Município/Agravado ajuizou a Execução Fiscal objetivando o recebimento dos créditos descritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 03/2005, que se encontra à fl. 04 do processo originário (ID 1672744, fl. 04).

Na Certidão de Dívida Ativa n.º 03/2005 foram inscritos créditos tributários relativos a ISS, constando como datas de vencimento os dias 12/06/2000 e 17/11/2001 e datas de inscrição 02/01/2001 e 14/01/2002 (ID 1672744, fl. 04).

O MM Juiz rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, destacando que:

A primeira alegação diz respeito à prescrição, pelo decurso do prazo de mais de cinco anos contado da intimação do devedor no procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário até a citação.

Conforme consta à fl. 19 e verso, a ação foi proposta em 13/05/2005, enquanto a executada foi citada em 11/06/2006. Por sua vez, a execução está fundada em certidões de dívida ativa inscritas em 02/01/2001 e 14/01/2002.

Portanto, é caso de se afastar a arguição de prescrição do direito de ação, considerando não haver expirado o prazo quinquenal entre as datas das inscrições e o ajuizamento da ação, porquanto o exequente não deu causa à demora do ato citatório.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Agravante alega, inicialmente, que a citação do espólio ocorreu somente em junho de 2018 e, levando-se em consideração o prazo de 5 anos do CTN, a execução é manifestamente prescrita.

No caso em análise, o exame da ocorrência, ou não, da prescrição não depende de dilação probatória, apenas da análise dos elementos constantes nos autos razão pela qual deve ser admitida a análise do tema por meio de Exceção de Pré-Executividade.

Discute-se no presente recurso se houve, ou não, o decurso do prazo prescricional para a cobrança dos créditos tributários descritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 03/2005 (ID 1672744, fl. 04), sendo que estes decorreram do não pagamento de ISS, constando como datas de vencimento os dias 12/06/2000 e 17/11/2001 e datas de inscrição 02/01/2001 e 14/01/2002 (ID 1672744, fl. 04).

A Execução Fiscal foi ajuizada em 13 de junho de 2005 (ID 1672744, fl. 01), o primeiro despacho que determinou a citação do Executado foi prolatado em 10 de junho de 2005 (ID 1672744, fl. 05).

Consideradas estas circunstâncias fáticas, há que se aferir a ocorrência, ou não, de prescrição.

A prescrição, uma das causas de extinção do crédito tributário, está disciplinada no art. 174, do CTN que, com a alteração implementada pela Lei Complementar nº 118/2005, assim dispõe:

Artigo 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

Nos termos do mencionado dispositivo legal, a prescrição em matéria tributária (1) tem como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário e (2) interrompe-se pelo despacho do Juiz que ordenar a citação na Execução Fiscal ou, ainda, por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Ressalto que na redação anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005, que se deu em 09.06.2005, a interrupção da prescrição se dava apenas com a citação pessoal feita ao devedor, independentemente da data em que a Execução Fiscal fosse proposta ou da data em que fosse proferido o provimento jurisdicional determinando a citação do devedor.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 999.901⁄RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009 recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c⁄c a Resolução 8⁄2008 - Presidência⁄STJ), confirmou a orientação no sentido de que (1) no regime anterior à vigência da LC 118⁄2005, o despacho determinando a citação do executado não interrompia a prescrição do crédito tributário, uma vez que somente a citação pessoal válida era capaz de produzir tal efeito e (2) a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118⁄2005, o qual passou a considerar o despacho do juiz que ordena a citação como causa interruptiva da prescrição, somente deve ser aplicada nos casos em que esse despacho tenha ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei complementar (o que se verifica no presente caso).

No caso em análise, deve ser observada a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118⁄2005, pois o despacho do Juiz que ordenou a citação foi prolatado em 10 de junho de 2005, ou seja, após a entrada em vigor da referida lei complementar, que se deu em 09 de junho de 2005.

A certidão de Dívida Ativa aponta como datas de inscrição 02/01/2001 e 14/01/2002 (ID 1672744, fl. 04).

O Município/Agravado teria 05 (cinco) anos para que o despacho ordenando a citação do devedor fosse prolatado, salvo comprovada demora exclusivamente por mecanismos da Justiça.

Desse modo, considerando que (1) a certidão de Dívida Ativa aponta como datas de inscrição 02/01/2001 e 14/01/2002, (2) a ação foi ajuizada em 13/06/2005 e (3) o primeiro despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/06/2005 não há que se falar em prescrição do crédito tributário.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005 DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO DEMORA NA PROLAÇÃO DO DESPACHO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO PRESCRIÇÃO AFASTADA SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL TEORIA DA CAUSA MADURA. CDA PARA A COBRANÇA DE ICMS E MULTA POR INFRAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS. REJEIÇÃO, NA ÍNTEGRA, DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO.
1- Proferido despacho ordenando a citação após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN, torna-se o referido ato judicial o marco interruptivo da prescrição. 2- Nos termos do art. 174 do CTN, alterado pela LC 118, a prescrição em matéria tributária tem como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário, e interrompe-se pelo despacho do Juiz que ordenar a citação na execução fiscal. [...] 9 Rejeição dos embargos à execução fiscal. (TJES, Apelação Cível, 024130205883, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. FISCO MUNICIPAL JÁ HAVIA RECONHECIDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CUJO MONTANTE NÃO FOI OBJETO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A prescrição configura uma das razões que nosso direito positivo estipula como causa da extinção da relação jurídica tributária, fulminando a exigibilidade do crédito tributário quando a Fazenda Pública não se utiliza do instrumento processual adequado para compelir o sujeito passivo a satisfazê-lo no prazo de cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva (CTN, art. 174). 2) Devidamente constituído o crédito tributário, passa a fluir aí o prazo prescricional que, antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005, não era interrompido pelo despacho judicial ordenatório da citação, mas tão somente pela citação pessoal do devedor. 3) Ajuizada a ação em dezembro de 2014,
o despacho ordenando a citação, conquanto proferido apenas em fevereiro de 2015, interrompeu o decurso do prazo prescricional de maneira retroativa à data da propositura da ação
. Forçoso convir, pois, que apenas os créditos tributários da competência de 2008, isto é, aqueles cuja constituição definitiva se deu em janeiro de 2009, é que tiveram a exigibilidade encoberta pela inequívoca materialização do prazo prescricional. 4) Todavia, no que concerne ao exercício de 2008, a própria Municipalidade admite que os créditos estão prescritos. Deveras, o que se percebe da petição inicial, bem como dos documentos que a instruem, é que o ente público restringiu, de maneira escorreita, o valor da cobrança aos créditos tributários não prescritos, visto que, muito embora os tributos relativos ao ano de 2008 constem na certidão de dívida ativa que embasa o feito executivo, não compuseram o cálculo do montante devido. 5) Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 063180006197, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Assim, correta a decisão ao afastar a alegação de prescrição do crédito tributário.

Prosseguindo, o Agravante afirma que o espólio só é parte legítima para responder em juízo até que ocorra partilha e, no caso, o inventário já foi encerrado, bem como que considerando que o bem inventariado foi reconhecido judicialmente como bem de família, utilizado como moradia da viúva, não há como aforar a execução em face dos herdeiros.

Acerca do tema a decisão recorrida assim concluiu:

Percebe-se que apesar de haver alegado que o inventário se ultimou com o bem imóvel sendo destinado à viúva, não consta dos autos prova documental a respeito da expedição do formal de partilha e o aquinhoamento do bem exclusivamente em favor da inventariante.

A prova em sede de exceção de pré-executividade não dá ensejo à dilação, devendo o excipiente traduzir no incidente matéria de ordem pública conhecível de ofício, ou até tema de direito, como a ilegitimidade do espólio, que por meio de prova documental, de pronto, demonstre induvidosamente o que se alega.

Assim não havendo elementos a corroborar a tese da ilegitimidade passiva ou da impenhorabilidade do bem imóvel, afasto os argumentos do excipiente.

A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Havendo necessidade de dilação probatória as matérias somente poderão ser discutidas no bojo dos Embargos à Execução.

In casu
, o MM Juiz rejeitou as alegações de ilegitimidade e impenhorabilidade do bem imóvel descrito nos autos sob o fundamento de que não foi produzida prova de que o inventário do devedor já havia se encerrado.

Os Agravante não demonstraram que tal prova estivesse nos autos, razão pela qual a decisão também deve ser mantida quanto ao tema.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005245-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESPÓLIO DE VICENTE SCHETTINO

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
EXECUÇÃO FISCAL
. I
S
S.
PRESCRIÇÃO
.
ALTERAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN, PELA LC 118⁄2005. DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À ALTERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
.
CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO
.
AUSÊNCIA DE
PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Deve ser observada a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118⁄2005, pois o despacho do Juiz que ordenou a citação foi prolatado em 10 de junho de 2005, ou seja, após a entrada em vigor da referida lei complementar, que se deu em 09 de junho de 2005. 2 – As alegações de ilegitimidade e impenhorabilidade do bem imóvel descrito foram afastadas, considerando a ausência de prova nos autos de que o inventário do devedor já havia se encerrado, especialmente por se tratar de Objeção de Pré-Executividade. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.